Tribunal: TJES
Processo: 0024320-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Acidente de Trânsito; Seguro; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024320-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou improcedente o pedido articulado na incial, condenando a empresa requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (págs. 57/73, vol. 01, parte 04 do arquivo digital no ID. 6681707), a parte apelante requer a reforma da sentença, para que seja dado total provimento a ação, fundamentando, em síntese, que:
(1)
os danos narrados se enquadram na seara das cláusulas adicionais, prevista na seção 1, páginas 2 e 3 do contrato, sendo a apelada condenada a ressarcir a parte apelante naquilo que ele despendeu para reparar os danos;
(2)
deve ser declarada como nulas as disposições contratuais previstas na Seção 3, páginas 12 e 13, item 3.9 do contrato de adesão de cobertura securitária, pois traduzem uma limitação abusiva e desleal, assim como deve ser determinada a obrigação da apelada de ressarcir o apelante naquilo que efetivamente despendeu para reparar os veículos, devidamente atualizado monetariamente na forma da lei, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS
no ID nº 6681713, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou improcedente o pedido articulado na inicial, condenando a empresa requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, o autor, ora apelante, narra que possuía contrato de seguro coletivo com a ré, registrado sob a apólice n° 222.348-8, no qual se encontrava inserida como segurada, cujas coberturas estão descritas na apólice que acompanha a inicial. Alega que, no dia 27/08/2011, um veículo colocado para lavagem e limpeza geral desceu da área de enxugamento e atingiu um caminhão que se encontrava parado, regularmente, na área do posto de gasolina.

Deste modo, requereu à seguradora a restituição dos danos causados aos veículos que se encontravam no posto, o que foi negado, sob argumento de expressa previsão contratual excludente.

Diante disso, a empresa autora ajuizou a ação de cobrança pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$16.064,34 (dezesseis mil e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Após ter sido devidamente citada,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, aduzindo que (i) há expressa exclusão na apólice de seguros sobre o caso em questão; (ii) a articularizacão e limitação dos riscos é a essência do contrato de seguro, pois só assim é possível a elaboração dos cálculos atuariais de modo a estabelecer um fundo mútuo compatível com os possíveis sinistros, garantindo o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; (iii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, uma vez que a relação entre as empresas é unicamente comercial, e; (iv) não há possibilidade de inversão do ônus da prova, visto que não se encontram presentes os requisitos legais para sua inversão.

Seguindo o
iter
procedimental, a MM. Juíza de Direito prolatou sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Auto Serviço Aeroporto Ltda contra Sul América Companhia Nacional de Seguros, através da qual a autora pretende o recebimento da indenização securitária à qual alega ter direito.

A autora narrou que possuía contrato de seguro coletivo com a ré, registrado sob a apólice n. 222.348-8, no qual se encontrava inserida como segurada, cujas coberturas estão descritas na apólice que acompanha a inicial.

Disse, então, que no dia 27.8.2011 um veículo colocado para lavagem e limpeza geral desceu da área de enxugamento e atingiu um caminhão que se encontrava parado, regularmente, na área do posto de gasolina.

Diante disso, requereu à seguradora a restituição dos danos causados aos veículos que se encontravam no posto, o que foi negado, sob argumento de expressa previsão contratual excludente.

Irresignada, ajuizou a presente demanda, através da qual requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$16.064,34 (dezesseis mil, sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

À inicial acostou os documentos de fls. 36-129.

Regularmente citada (fl. 134), a ré contestou a demanda (fls. 135-145), acostando à defesa os documentos de fls. 146-222.

A réplica foi apresentada às fls. 224-236.

Audiências preliminar (fl. 244) e de instrução (fl. 270-272), estando esta última acompanhada dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas.

Após a apresentação de memoriais (fls. 275/281, pela autora; fls. 285/286, pela requerida), vieram os autos conclusos para sentença.

É, até aqui, o augusto relato do que interessa à compreensão da demanda.

Fundamentadamente, decido.

De início, verifico que não há questões preliminares a serem enfrentadas, motivo pelo qual passo à análise do mérito, mormente por entender que o caso em questão é passível de julgamento antecipado da lide, porquanto se trata de matéria exclusivamente de direito.

Isto porque a causa de pedir da demanda tem como fundamento a abusividade da cláusula limitativa da cobertura securitária contratada (seção 3, páginas 12 e 13 do item 3.9 da especificação da apólice – fls. 68/69 dos autos), cujo conteúdo é objeto de discordância da autora.

Destarte, para solução do litígio, basta perquirir a existência efetiva da referida cláusula e, caso confirmada, sua validade perante o conjunto normativo que rege a relação de direito material constituída pelo contrato.

Feitas as considerações que entendia serem pertinentes, verifico que a relação estabelecida pelas partes corresponde à adesão a contrato de seguro coletivo, cujo objeto envolvia, exclusivamente, “prédios, móveis, maquinismos, utensílios, mercadorias e matéria prima”, a teor do que consta do verso da fl. 47.

Pelo contrato de seguro (CC, art. 757), “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”, de maneira que, do que se extrai da documentação carreada, os riscos assumidos pela ré quando da contratação se encontravam predeterminados, assim como aqueles que foram excluídos pela apólice.

Da sua leitura depreende-se que há clara exclusão de “danos a veículos sob guarda do segurado”, com clara menção à hipótese narrada na inicial.

A jurisprudência pátria considera lídimas as cláusulas limitativas do risco do segurador (CC, art. 760), uma vez que levadas em consideração para cálculo do prêmio pago pelo segurado, quando redigidas com clareza necessária à compreensão.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C⁄C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO FINALÍSTICO E DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A contratante tem como atividades precípuas “aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes”, não se tratando de destinatária final da relação firmada com a seguradora, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa, tampouco caracterizando-se como vulnerável técnica, jurídica ou economicamente.

2) De acordo com a prova técnica contida nos autos, a forma como o sinistro ocorreu se subsume a uma das situações capazes de excluir a cobertura previstas no item 5, letra L, Anexo I, dispondo que os equipamentos estarão excluídos da cobertura securitária quando utilizados as margens de lagos ou lagoas.

3) A cláusula limitativa não atenta contra os princípios regentes dos contratos, porquanto não desnatura a essência do contrato de seguro e, ainda, se encontra redigida de forma clara e com destaque.

4 Recurso desprovido. (TJES, Apelação 048110165841, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 01/11/2016, DJe 09/11/2016)

Destarte, se o segurador consignou, expressamente, que o risco por ele assumido se encontrava dentro dos limites estabelecidos pela apólice, tratando de apresentar ao segurado todas as hipóteses nas quais não seria efetivada a cobertura securitária, não há dúvida acerca da validade da negativa por ele levada a efeito, na medida em que devidamente esclarecida na seção 3, páginas 12 e 13 do item 3.9, do contrato que acompanha a exordial, especificamente à fl. 68.

O boletim de ocorrência acostado às fls. 77-78, corroborando a narrativa inicial, atestou que o sinistro ocorrido no interior do posto de gasolina envolveu veículo que estava sob a guarda de seus prepostos, uma vez que colocado por seu proprietário para lavagem/limpeza, razão pela qual se aplica a cláusula excludente de responsabilidade.

Por fim, da própria leitura do objeto do contrato depreende-se que se trata de seguro voltado muito mais à estrutura de funcionamento do posto, como instalações e maquinários do que, propriamente, à defesa de bem de terceiros.

Isto posto, julgo improcedente o pedido articulado na inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Superado, sem manifestação, o prazo para interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado.

Sentença registrada no sistema e-Jud.

Publique-se e intimem-se, observada a peça de fls. 291/292, com o substabelecimento de fls. 306. Ad cautelam, intimem-se também os advogados indicados à fl. 288.

Retifique-se a autuação, para adequá-la à peça de fls. 291/292.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2019.

Dispositivo

Isto posto, julgo improcedente o pedido articulado na inicial.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Superado, sem manifestação, o prazo para interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado.

Sentença registrada no sistema e-Jud.

Publique-se e intimem-se, observada a peça de fls. 291/292, com o substabelecimento de fls. 306. Ad cautelam, intimem-se também os advogados indicados à fl. 288.

Retifique-se a autuação, para adequá-la à peça de fls. 291/292.

Em suas razões recursais (págs. 57/73, vol. 01, parte 04 do arquivo digital no ID. 6681707), a parte apelante requer a reforma da sentença, para que seja dado total provimento a ação, sob os fundamento de que:
(1)
os danos narrados se enquadram na seara das cláusulas adicionais, prevista na seção 1, páginas 2 e 3 do contrato, sendo a apelada condenada a ressarcir a parte apelante naquilo que ele despendeu para reparar os danos;
(2)
deve ser declarada como nulas as disposições contratuais previstas na Seção 3, páginas 12 e 13, item 3.9 do contrato de adesão de cobertura securitária, pois traduzem uma limitação abusiva e desleal, assim como deve ser determinada a obrigação da apelada de ressarcir o apelante naquilo que efetivamente despendeu para reparar os veículos, devidamente atualizado monetariamente na forma da lei, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS
no ID nº 6681713, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal sobre a validade das cláusulas contratuais pactuadas e sobre a negativa do pagamento de indenização securitária ser indevida ou não.

Pois bem.

Em relação aos contratos, cabe lembrar que, tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio
pacta sunt servanda
(ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “
é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico"
(FREIRE, André. 1. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

Nesse sentido, a observância rigorosa das cláusulas contratuais assume relevância no cenário jurídico, uma vez que reflete não apenas a autonomia da vontade das partes, mas também a estabilidade e segurança das relações contratuais. No presente caso, a análise detalhada das cláusulas é imperativa, visando assegurar a execução fiel dos compromissos estipulados. Esse princípio fundamenta-se na premissa de que as partes contratantes têm o dever moral e legal de honrar as cláusulas acordadas.

Portanto, para a hipótese em questão, deve ser observado integralmente o contrato de seguro colacionado aos autos (págs. 47/104, vol. 01, parte 01 do arquivo digital).

Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “
o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas.
" (MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais. 2020.)

Outrossim, deve-se destacar o disposto no
caput
do artigo 757 do Código Civil, o qual determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes,
in verbis
:

Art. 757. Pelo
contrato de seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados
.

Em atenção ao contrato em questão, é possível observar que
as condições gerais do seguro firmado entre as partes estabelece, de forma clara e objetiva, os riscos cobertos e os riscos excluídos. Especificamente quanto este último, assim restou estipulado:

SEÇÃO 3 - COBERTURAS

3.2 - Anúncios Luminosos: Fica entendido e acordado que esta Seguradora responderá até o Limite Máximo de Garantia expressamente fixado pelo Segurado para a presente cobertura, conforme descrito na Seção 1 (Resumo) desta apólice, pelas avanas e danos rnatenais, de origem súbita e imprevista, sofridas por anúncios luminosos de propriedade do Segurado, existentes no endereço Segurado, decorrente de qualquer ambiente de causa externa.

Bens não cobertos

Além dos bens descritos na cláusula "Bens não cobertos" das condições gerais desta apólice, ficam excluídos os prejuízos causados, direto ou indiretamente, a:

a - Qualquer anúncio culo material utilizado sela lona ou material similar;

b . Danos causados a anúncios que não estejam instalados em local fixo;

c - Danos causados a anúncios que distem menos de 10 metros de ruas, estradas, rodovias, avenidas e outras vias de circulação

Riscos Excluídos

Além dos riscos excluídos descritos na cláusula "Prejuízos não Indenizáveis" das condições gerais desta apólice, ficam excluídos os prejuízos causados, direto ou indiretamente, por:

a - Desarranjo mecânico;

b - Operações de reparo, ajustamentos ou qualquer serviço em geral realizado no anúncio;

c - Má conservação do anúncio;

d - Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal da estrutura do suporte;

e - Queda, quebra e arranhões

f - Furto simples

g - Atos dolosos, vandalismo;

h - Quaisquer danos provocados pelo Segurado ou Prestador de Serviço contratado pelo segurado

i - Queda de raio;

j - Impacto de veículos;

Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, como observado, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada.

Nesse aspecto é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA. 1. "
A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los a erro
" (AgInt no AREsp 1.428.250/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe 27/6/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1822031 SC 2019/0181617-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS. ROUBO DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, "a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro" (REsp 1.314.318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016). 2. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva.
Precedentes. 3. No caso, a Corte estadual consignou que a segurada tinha plena ciência da cláusula de gerenciamento de risco expressa no contrato de seguro, exigindo o monitoramento ou escolta armada para o transporte de cargas, e que tais cautelas foram descumpridas pela segurada, agravando voluntariamente o risco. Legítima, portanto, a negativa de cobertura. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1076414 SP 2017/0068791-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

In casu,
rememorando o ocorrido,
um veículo colocado para lavagem e limpeza geral desceu da área de enxugamento e atingiu um caminhão que se encontrava parado, regularmente, na área do posto de gasolina. Deste modo,
o requerente, ora apelante, requer a restituição dos danos causados aos veículos que se encontravam no posto.

Revela-se, portanto, escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído, sendo este o de “impacto de veículos”. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE SEGURO. NATUREZA CONSENSUAL E DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico" (FREIRE, André. 1.. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

2.
Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “
o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas.
" (MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais. 2020.).
O disposto no
caput
do artigo 757 do Código Civil, determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes.

3.
No caso,
não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada.

4.
Escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.